Tribunal: STF
Processo: ARE 1478874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.



    RECLAMO MINISTERIAL. PRETENSA CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEIXA DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA IMPUTADA AO ACUSADO. ACUSAÇÃO LASTREADA EM MEROS INDÍCIOS QUE, CONCATENADOS, NÃO DÃO A CERTEZA NECESSÁRIA QUE SE EXIGE PARA UMA CONDENAÇÃO. MÁXIMA DO IN DUBIO PRO REO IMPERIOSA. DECISUM MANTIDO.



    APELO DA DEFESA. PRETENSA MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO FULCRADA NO ARTIGO 386, VII, DO CPP. MAGISTRADO QUE APLICOU O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO FACE A DÚVIDA QUANTO A AUTORIA IMPUTADA AO ACUSADO. CAPITULAÇÃO QUE SE COADUNA COM A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA. MANUTENÇÃO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE FIXAÇÃO. ADVOGADA NOMEADA QUE ATUOU EM GRAU DE RECURSO APRESENTANDO RAZÕES E CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL.



    RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO E O DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente